Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPUTAÇÃO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE TRÁFICO DE DROGAS. INADMISSIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 313, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra prisão preventiva de paciente, inicialmente suspeito de tráfico de drogas, mas cuja imputação concreta recai somente sobre a posse irregular de munição de uso restrito, conforme Relatório Final da Polícia da Autoridade Policial.

2. A imputação não se sustenta em provas robustas de envolvimento do paciente no tráfico de drogas, visto que as substâncias ilícitas não foram encontradas em sua residência, e a posse de balança de precisão, isoladamente, não caracteriza traficância.

3. Admissibilidade da prisão preventiva reconhecida unicamente pelo delito de posse de munição, cuja pena excede o patamar de quatro anos, conforme art. 313, inciso I, do CPP. Todavia, a prisão preventiva exige, além dos pressupostos formais, a demonstração de sua necessidade para garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4. Ausência de fundamento concreto para manutenção da custódia preventiva. A decisão que converteu o flagrante em preventiva fundamentou-se na garantia da ordem pública baseada em condenação anterior do paciente por crimes não relacionados à violência ou grave ameaça.

5. Desproporcionalidade da medida evidenciada pela concessão de liberdade provisória a coacusado em situação similar. Inexistência de risco concreto à ordem pública que justifique a manutenção da prisão.

6. Direito à liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares menos gravosas, se necessárias, para assegurar o comparecimento a atos do processo, conforme permitem os arts. 319 e 320 do CPP.

7. Ordem concedida.